Tribunal: TJPA
Processo: 0019013-52.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019013-52.2018.8.14.0401

APELANTE: WESLEY DIEGO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 –
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I – Inaplicável o pleito absolutório, em virtude do recorrente ter sido preso em flagrante delito, portando
20 embalagens de saco plástico esverdeado contendo substancia pastosa esbranquiçada pesando 23 gramas, que atestou positivo para a Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA, em local de intenso tráfico de drogas. Logo, diante das circunstancias fáticas, incontroverso e insuperável a prova da ocorrência dos fatos, da materialidade e de sua autoria delitiva;

II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

WESLEY DIEGO DA SILVA,
condenado às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual foi substituída por uma pena restritiva de liberdade e multa, em face da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou pelo pleito absolutório, com supedâneo na tese de insuficiência probatória (ID 14165595).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 14165599), pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 14671263).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
24 de agosto de 2018, uma guarnição da Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante do apelante na posse de vinte (20) embalagens de “cocaína”, pesando um total de 23g.

Desse modo,
WESLEY DIEGO DA SILVA,
foi processado e ao final condenado às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual foi substituída por uma pena restritiva de liberdade e multa, em face da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. Inconformado com o pleito condenatória,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante delito (ID
11263616 - Pág. 4);

Laudo de Constatação Provisório (ID: 11263618), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2018.01.002859-QUI, ID: 11263624), trata-se de 20 embalagens de saco plástico esverdeado contendo substancia pastosa esbranquiçada pesando 23 gramas, atestando positivo para par a substancia Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA.

Na ocasião a testemunha
Herson Rodrigo Correa do Nascimento
, narrou:

Que, estava de moto patrulhamento no dia em questão, e que o acusado foi visto em atitude suspeita. Que viu as drogas que estavam em poder do acusado e que estavam em um invólucro verde. Que o denunciado negou a propriedade da droga.

Por sua vez as testemunhas
Rafael de Azevedo Giusti
e ROMULO LOPES BRITO relataram que durante a busca pessoal foram encontradas drogas com o acusado e, que, após pericia, foi verificado ser do tipo cocaína.

Na espécie, o recorrente
WESLEY DIEGO DA SILVA,
em seu interrogatório, confirmou que estava no local de intenso tráfico, que ficou nervoso, mas mesmo assim negou a autoria delituosa.

Acerca da prova, oportuno observar que o seu objeto são os fatos pertinentes ao processo é que suscitam o interesse da parte em demonstrá-los. Contudo, os fatos que não pertencem ao litígio e que relação alguma apresentam com o objeto da acusação, consideram-se fatos sem pertinência, pelo que devem ser excluídos do âmbito da prova em concreto, e ter a sua prova recusada pelo juízo, sob pena de desenvolver-se atividade inútil.

Nesse sentido, os fatos pertinentes, só devem ser objeto de prova se forem relevantes, por estes entendendo-se aqueles “que podem influir, em diferentes graus, na decisão da causa (VICENTE GRECO FILHO. “Manual de Processo Penal”. São Paulo: Ed. Saraiva, 5ª ed., 1998, pág. 197). Nesse contexto, em vista dessas considerações, de rigor enfrentar a tese defensiva.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa do recorrente advoga a tese que pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Contudo, diante dos fatos e das evidencias doa autos, sem razão a defesa, vejamos:

A prova da materialidade restou evidenciada com a apreensão de
20 embalagens de saco plástico esverdeado contendo substancia pastosa esbranquiçada pesando 23 gramas, atestando positivo para par a substancia Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA (Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.002859-QUI, ID: 11263624). Evidencias que foram corroboradas pelas provas orais, as quais comprovaram a autoria e a materialidade delitiva, segundo se observa pelas narrativas das testemunhas
Herson Rodrigo Correa do Nascimento, Rafael de Azevedo Giusti
e ROMULO LOPES BRITO, agentes que efetuaram a abordagem e revista pessoal, ocasião em que encontraram as substancias entorpecentes descrita alhures.

Nesse cenário, temerário concluir, na eventualidade, de que a droga seria, apenas para uso do apelante, mas também voltado para o comércio, com o fim de financiar o próprio vício:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio. Descabimento. 1. Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apreensão de considerável quantidade de drogas na posse do acusado. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e a natureza da droga apreendida afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos, incriminadores, coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 15012563320218260594 SP 1501256-33.2021.8.26.0594, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 19/12/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).
Dessa forma, data vênia a tese defensiva, segue inabalável o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
WESLEY DIEGO DA SILVA,
condenado às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual foi substituída por uma pena restritiva de liberdade e multa, em face da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/10/2024